Tribunal: TJSP
Processo: 1501198-26.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501198-26.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante EDER ANANIAS
ANDRADE DE ABREU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação no 1501198-26.2019.8.26.0618

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501198-26.2019.8.26.0618 -Voto no
2
Comarca: Taubaté
Apelante: Eder Ananias Andrade de Abreu
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14494
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Insurgência quanto à
dosimetria de pena. Compensação integral entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Possibilidade,
mesmo se estando diante de reincidência específica. Pena final
reduzida. Regime inicial fechado mantido. Recurso provido em
parte.
Trata-se de apelação interposta por EDER ANANIAS ANDRADE
DE ABREU (fls. 218/222) em face da r. sentença de fls. 172/185, que o condenou pela
prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal CP), impondo-lhe a pena de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantido seu valor unitário no
piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 69/70), e recebida às fls. 69/70. O réu
foi citado (fls. 92) e apresentou defesa (fls. 110/111), foi realizada audiência de instrução e
julgamento e sobreveio sentença condenatória, contra a qual EDER se insurge.
Aduz o apelante que é o caso de compensação integral entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria. Pugna,
ainda, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para diverso do fechado.
O Ministério Público apresentou suas contrarrazões às fls. 185/193,
o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso (fls.
203/208), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 21 de outubro de 2019, na
Comarca de Taubaté, EDER ANANIAS ANDRADE DE ABREU praticou roubo contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501198-26.2019.8.26.0618 -Voto no
3
PATRÍCIA APARECIDA GONÇALVES.
Afirma-se que PATRÍCIA estava em um ponto de ônibus e foi
abordada por EDER, o qual inicialmente lhe pediu dinheiro, mas foi embora ante a
negativa da vítima. Contudo, retornou em seguida e exigiu a entrega de seu aparelho
celular, colocando mão no bolso e simulando estar armado. Houve recusa de entrega, e
EDER arrancou a mochila da vítima, fugindo em seguida. A Polícia foi acionada e prendeu
EDER nas imediações, ainda na posse dos objetos da vítima.
Ante tal quadro fático, EDER foi denunciado e regularmente
processado pela prática do crime de roubo e, ao cabo da instrução processual penal foi
condenado, razão pela qual se insurge.
E com parcial razão em seu inconformismo.
De início, em que pese a ausência de insurgência recursal quanto à
autoria e materialidade, em respeito ao efeito devolutivo amplo do apelo criminal ressalto
que a prova oral não deixou dúvidas nestes pontos.
Com efeito, o apelante confessou a prática delitiva, atribuindo seu
ímpeto ao uso de drogas.
A vítima também confirmou o narrado na inicial acusatória,
salientando que de início o apelante se aproximou e pediu esmola. Recusou e o apelante foi
embora, mas voltou em seguida e exigiu a entrega de seus pertences, colocando a mão no
bolso, como se tivesse armado. Recusou-se a entregar sua bolsa, mas EDER a puxou e
fugiu.
Disse que acionou a Polícia, e o apelante foi detido instantes
depois.
Os policiais WALDINEI DOS SANTOS e SÓCRATES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501198-26.2019.8.26.0618 -Voto no
4
GOMES confirmaram que atuaram na ocorrência. Avistaram o apelante, cujas
características coincidiam com as fornecidas, perto de um guard-rail de uma Avenida.
Disseram que EDER tentou se esconder, mas logo foi abordado e detido. Confessou
informalmente o roubo e em seu poder estavam os pertences da vítima.
Não há dúvidas, portanto, que era mesmo caso de condenação.
Quanto à dosimetria de pena, de fato a r. sentença merece alteração.
A pena-base foi fixada no piso legal, e assim deve ser mantida.
Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a
agravante da reincidência.
Nesse tocante, malgrado este relator tenha no passado apresentado
entendimento de que a agravante da reincidência deveria preponderar, mas sem se deixar
de considerar a presença da atenuante da confissão, verificou-se a necessidade de mudança
de posição.
Isto porque, a viabilidade de compensação integral entre
reincidência e confissão é atualmente entendimento consolidado no C. Superior Tribunal
de Justiça.
Com essa exegese:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça
STJ, no julgamento do REsp n.
1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do
Código de Processo Civil), uniformizou o entendimento de que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501198-26.2019.8.26.0618 -Voto no
5
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência. 2. Tal compensação é admitida inclusive quando se
tratar de reincidência específica. Nesse sentido: HC n.
411.129/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe
1/12/2017. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no HC
392.440/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018)
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N.o 545 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. "Quando a confissão for
utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu
fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".
2. Segundo orientação pacificada no Superior Tribunal de
Justiça, firmada no julgamento do REsp n.o 1.341.370/MT,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência devem ser
compensadas. 3. Ordem de habeas corpus concedida para,
reformando o acórdão impugnado, reconhecer a atenuante da
confissão e compensá-la com a agravante da reincidência,
redimensionando as penas, nos termos explicitados no voto. (STJ
- HC 467.819/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018)
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501198-26.2019.8.26.0618 -Voto no
6
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C
DO
CPC).
PENAL.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp
1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013)
Assim, necessária a compensação entre a atenuante e a agravante
acima destacadas, mesmo considerando que se trata de reincidência específica,
circunstância a qual, conforme a posição exposta, não é óbice à compensação.
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a pena final
fica estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fica mantido o
fechado.
Isso porque a Súmula 269 do C. STJ não impõe, necessariamente, o
semiaberto aos reincidentes cuja pena estabelecida aponte para o regime aberto, em que
pese traga tal possibilidade.
No caso em concreto não se pode olvidar que o apelante é
reincidente específico, o que revela falta de absorção à terapêutica penal, e que o único
regime apto a assegurar as finalidades da pena, preventivas e repressivas, é de fato o mais
rigoroso.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação, a fim de reduzir a pena imposta a EDER ANANIAS ANDRADE DE ABREU
para 04 (quatro) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa,
mantido seu valor unitário no piso legal e, no todo o mais, a r. sentença recorrida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501198-26.2019.8.26.0618 -Voto no
7
posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, não havendo qualquer vício em sua fundamentação, sendo de rigor
considerar que além de se estar diante de crime praticado com o emprego de grave ameaça,
o apelante ostenta maus antecedentes, o que indica ausência de absorção da terapêutica
penal e que sua soltura poderia ensejar risco à sociedade. Recomenda-se, portanto, o réu na
prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator